Tribunal: STF
Processo: Rcl 69547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Atend Serviços Profissionais de Saúde Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos Autos 0010897-89.2023.5.03.0061, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] reconheceu parcialmente o recurso ordinário proposto pela Sra. Kauanny, entretanto, mantendo a sentença em relação ao reconhecimento de vínculo empregatício e acrescentando indenização por danos morais por ausência do registro em CLT, sendo que ela possuía CNPJ e contrato de prestação de serviços (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] mesmo após a definição da tese por essa Corte em controle concentrado, reconheceu o vínculo empregatício entre a Sra. Kauanny e a Reclamante, entendendo ter ocorrido constituição de fraude à legislação trabalhista (“pejotização”).



    As razões de decidir utilizadas no acórdão ora objurgado implicam desrespeito ao entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de “pejotização”, para realização de qualquer etapa do processo produtivo.



    Desde a definição da tese de licitude da terceirização inclusive na atividade fim, o STF tem reafirmado seu posicionamento de validar a autonomia da vontade das partes, principalmente dos profissionais liberais ao firmar contratos de prestação de serviços. E no presente caso, a Sra. Kauany possuía CNPJ para a prestação de serviços que exercia (doc. 1, pp. 4-5).



    Segundo aduz:



    [...] o Tribunal Regional sequer declarou a existência de fraude no contrato de prestação de serviço existente entre as partes, e reconheceu o vínculo empregatício, sendo que a reclamante contratou os serviços de cuidados com a saúde prestados pela empresa criada pela Sra. Kauany, a qual era MEI, o qual é permitido a sua criação para exercício de suas atividades econômicas (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando improcedência da demanda (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão, no que interessa: 



    VÍNCULO DE EMPREGO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE FATO - DISTINÇÃO ENTRE PEJOTIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DO TEMA VINCULANTE 725/STF. Em face do tema vinculante 725/STF, é importante diferenciar a pejotização da terceirização, para demonstrar que a análise do caso dos autos não se vincula à tese jurídica vinculante de n. 725, do Excelso STF. A denominada pejotização é caracterizada por uma fraude trabalhista, em que o empregador celebra contrato com uma pessoa jurídica constituída pelo trabalhador, para se ver livre das obrigações trabalhistas, não obstante exigir dele trabalho pessoal e subordinado juridicamente à empresa. No caso da pejotização, o art. 9º/CLT permite a superação daqueles aspectos formais da contratação, que são declarados nulos diante da fraude constatada, e, a partir da prova dos autos e do respeito ao princípio do contrato-realidade, permite o reconhecimento do vínculo como de emprego. Por outro lado, a terceirização de serviços pode ocorrer em diversas atividades, inclusive na atividade-fim da empresa tomadora dos serviços. Nesta modalidade contratual, firmada entre empresas, a tomadora dos serviços contrata empresa terceira para determinados serviços, incumbindo a esta a contratação de empregados para a sua execução. Ou seja, no caso, o debate envolve a pejotização dos serviços, em nada se relacionando à terceirização, sendo o contrato firmado com pessoa jurídica, mas com vistas ao trabalho pessoalmente prestado pelo titular dessa empresa, de forma subordinada, impondo-se a aplicação do art. 9º/CLT, sem qualquer correlação ou desrespeito ao tema vinculante 725/STF. [...] (doc. 11, p. 39).



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Cumpre assinalar, pois, que o contexto probatório revelou que, a despeito de a reclamante se constituir como microempreendedora individual, a relação jurídica havida entre as partes era de emprego, de modo que a 1ª ré, de forma fraudulenta, celebrou com a autora "contrato de prestação de serviços de saúde home care " (Id 57db92a - Pág. 1), na tentativa de mascarar o vínculo empregatício.



    Portanto, o fato de o contrato ter sido firmado por meio de pessoa jurídica, com emissão de notas fiscais para o pagamento da remuneração, é insuficiente para afastar a configuração do vínculo de emprego, porquanto verificado, a partir da prova dos autos, o intuito de burlar o cumprimento das leis trabalhistas, simulando relação de trabalho autônomo, em detrimento da relação de emprego, incidindo a conduta no preceito do art. 9º/CLT.



    No caso, configurou-se o que a doutrina tem denominado de "pejotização", fenômeno no qual os empregados prestam serviços por meio de pessoa jurídica, valendo-se o empregador de artifício para burlar o cumprimento das leis trabalhistas, simulando como prestação de serviços autônomos aquele trabalho prestado nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, em autêntica relação de emprego. Essa prática, não pode, d.m.v., ser chancelada pela Justiça do Trabalho, que deve fazer incidir ao caso o disposto no art. 9º/CLT. Ou seja, sempre que a análise de fato e das provas produzidas nos autos demonstrar a existência de fraude ao vínculo de emprego, simulado como trabalho autônomo, por meio da pejotização, incumbe à Justiça do Trabalho reputar nulos os atos praticados, com o reconhecimento do vínculo de emprego, fazendo incidir todas as consequências dele advindas.



    Importante ainda diferenciar a pejotização da terceirização, para demonstrar que a análise do caso dos autos não se vincula à tese jurídica vinculante de n. 725, do Excelso STF.



    A denominada pejotização é caracterizada por uma fraude trabalhista, em que o empregador celebra contrato com uma pessoa jurídica constituída pelo trabalhador, para se ver livre das obrigações trabalhistas, não obstante exigir dele trabalho pessoal e subordinado juridicamente à empresa. No caso da pejotização, o art. 9º/CLT permite a superação daqueles aspectos formais da contratação, que são declarados nulos diante da fraude constatada, e, a partir da prova dos autos e do respeito ao princípio do contrato-realidade, permite o reconhecimento do vínculo como de emprego.



    Por outro lado, a terceirização de serviços pode ocorrer em diversas atividades, inclusive na atividade-fim da empresa tomadora dos serviços. Nesta modalidade contratual, firmada entre empresas, a tomadora dos serviços contrata empresa terceira para determinados serviços, incumbindo a esta a contratação de empregados para a sua execução.



    Ou seja, no caso, o debate envolve a pejotização dos serviços, em nada se relacionando à terceirização, sendo o contrato firmado com pessoa jurídica, mas com vistas ao trabalho pessoalmente prestado pelo titular dessa empresa, de forma subordinada, impondo-se a aplicação do art. 9º/CLT, sem qualquer correlação ou desrespeito ao tema vinculante 725/STF.



    Evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no artigo 9º da CLT, devendo prevalecer o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego.



    Por fim, registre-se que o caso em tela não guarda nenhuma aderência com a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252 e na ADPF 324, porque não se tratou de terceirização, mas sim de verdadeiro vínculo de emprego com a constatação dos elementos fático-jurídicos, conforme dispõem os artigos 2º e 3º da CLT.



    Pelo exposto, não desafia reforma a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a 1ª reclamada (Atend Serviços Profissionais de Saúde Ltda - ME) e a autora, no período de 27.05.2021 a 05.07.2023, na função de cuidadora de idosos, condenando a 1ª ré ao pagamento das verbas rescisórias correlatas, anotação da CTPS, fornecimento das guias CD/SD e TRCT (doc. 11, pp. 46-48).



    O caso em tela revela que uma cuidadora de idosos, titular de empresa na área, possuía um contrato de prestação de serviços com a tomadora, ora reclamante. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação sobre vício de consentimento na celebração do contrato de prestação de serviços.



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Nesse sentido, em casos semelhantes que envolvam atividades de técnicos de enfermagem: Rcl 61.509/PR e Rcl 67.560/PR, ambas da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2023 e 24/04/2024; Rcl 67.431/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/2024; e Rcl 67.818/PR, da minha relatoria, DJe 3/5/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator